Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0721687-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155575169 e 157949898 dos autos originários n. 0720704-52.2022.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. O RÉU-AGRAVANTE sustenta que a decisão combatida incorreu em equívocos, tendo em vista que, além de ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, “sequer há valores a repetir em indébito porque não houve efetivo pagamento, estando a dívida inscrita em DAU”. Diz que as Cédulas 88/00159-8 e 88/00160-1 foram cedidas à União mediante securitização e não houve o efetivo pagamento até hoje. Por isso, como absolutamente nada é devido à agravada, aduz que o deferimento da pretensão posta nos autos originários caracteriza enriquecimento ilícito. Alega que o laudo pericial “é nitidamente lacunoso e despreza a prova dos autos, despreza os fatos e a realidade”. Defende o chamamento da União ao processo, diante do manifesto interesse desta no feito. Salienta que o direito à restituição só comtempla os mutuários que efetivamente pagaram a diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), situação não verificada em relação à agravada, porquanto não houve liquidação das cédulas. Defende abatimento da quantia devolvida ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990, de 84,32% por 74,60%, nos termos do Lei n. 8.088/90. Pontua que o perito do juízo não realizou a compensação integral do lançamento sobre o indébito equivocadamente apurado, não respondendo adequadamente os quesitos do juízo e do agravante. Considera que “o simples fato de constar, no demonstrativo de conta vinculada, o lançamento a crédito com a rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088”, impõe que tal quantia seja considerada nos cálculos do Perito”. Prequestiona a matéria e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Subsidiariamente, pede “o chamamento da União ao feito e a remessa dos autos à justiça Federal”. Decido. Inicialmente, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou do chamamento ao processo da União, tampouco sobre a incompetência do juízo. Logo, em que pese a incompetência constitua matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Aliás, a preliminar de incompetência do juízo e a intimação da União para manifestar interesse no feito foram examinadas e afastadas em decisão pretérita, objeto do Agravo de Instrumento n. 0739103-35.2022.8.07.0000. Logo, com mais razão, não cabe devolução dessas matérias neste agravo de instrumento. No mais, admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Ainda, porque o juízo singular determinou aguardar preclusão para eventual pedido de cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).